Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PNEUS. REMOLDADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato entre as partes, com a consequente condenação da parte ré a restituir a quantia de R$ 1.403,20, ficando autorizada a recolher os quatro pneus adquiridos pelo autor. Em seu recurso defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alega que as provas nos autos são suficientes para demonstrar que não correu falha no dever de informação quanto ao tipo de produto que o consumidor estava adquirindo. Destaca que o autor tinha a intenção de adquirir pneus ecológicos e de baixo custo, sendo que a menção à nomenclatura “remoldado” é apenas porque os pneus ecológicos são feitos a partir de outros pneus já utilizados. Assim, argumenta que o autor detinha ciência de que os pneus eram remoldados (situação distinta de “pneus recauchutados”), o que inclusive consta gravado nos próprios pneus, sendo que o autor estava presente na instalação do produto.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Se o serviço foi disponibilizado na relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva, e assim deve responder por eventuais falhas ou defeitos do serviço. No caso, a parte autora produziu os elementos probatórios ao seu alcance, em conformidade com a exigência do artigo 373, I do CPC. Assim, presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), sendo salutar esclarecer que cabe à empresa recorrente comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pela parte autora, a teor do que impõe o artigo 373, II do CPC, que, no caso, corresponde à demonstração do regular dever de informação para o consumidor acerca do produto adquirido.

IV. A parte autora efetuou a troca de quatro pneus no estabelecimento da parte ré. Todavia, alegou na sua inicial que ao sair do local constatou a existência de ruído em uma das rodas e que o veículo estaria puxando para um lado. Assim, retornou à loja no dia seguinte, destacando ter sido constatado que três parafusos daquela roda estavam folgados, sendo efetuado o regular aperto. Ainda, assinalou que na ocasião identificou que o mesmo pneu apresentava um corte, sendo trocado pela ré. Contudo, alegou que procurou outra loja, ocasião em que teria recebido a informação de que os pneus adquiridos eram remoldados. Enfim, assinalou que ao questionar a informação perante a parte ré não foi ofertada a possibilidade de devolver o produto, mas apenas que efetuasse o pagamento da diferença para a substituição por pneus de marca renomada.

V. Estabelece o CDC que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (artigo 6o, III). Todavia, na hipótese dos autos, não há comprovação de regular informação prestada ao consumidor. Isso porque, ainda que tenha sido comunicado de que o pneu adquirido era ecológico, não existia esclarecimento de que se tratava de pneu remoldado, no qual o pneu antigo recebe substituição das bandas de rodagem e também da parte lateral. A nota fiscal indicava que era um pneu da marca “New Tyres”, ecológico RMD. Todavia, não é razoável exigir que o consumidor tenha ciência de que pneu ecológico signifique pneu remoldado, até porque o produto possuía preço significativo, apenas um pouco mais barato do que “pneus comuns”. A mera sigla RMD na nota fiscal não demonstra a clara informação acerca do produto. Ademais, a presença do consumidor no local não é suficiente para comprovar que foi devidamente cientificado, também não sendo razoável exigir que o consumidor médio faça a leitura das informações inseridas no pneu (onde constava a expressão “remoldado”). O que se constata é que a informação transmitida ao consumidor é de que era um pneu ecológico, o que gera no “adquirente médio” tão somente a conclusão de que seria um pneu feito de forma a contribuir com procedimentos saudáveis ao meio ambiente, conclusão distinta daquela que seria feita pelo consumidor caso recebesse a informação de que o pneu era “remoldado”. Inclusive, somente no dia seguinte à aquisição do produto é que o autor teve ciência que o pneu era remoldado. Para tanto, após a aquisição do produto no dia 10/08, o autor retornou ao local na manhã do dia seguinte face a existência de barulhos. Todavia, mesmo após as medidas efetuadas pela parte ré persistia o incômodo para o autor, sendo que no final da tarde daquele mesmo dia o autor entrou em contato novamente com o vendedor informando que identificou que o pneu era remoldado, e que não iria permanecer com os pneus, recebendo a resposta de que “não é não. Ecológico”. Portanto, diante da evidente a falha no dever de informação, mantém-se a sentença recorrida.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.